Tribunal: TJBA
Processo: 8063783-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063783-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CELSO HENRIQUE SERRA COSTA

Advogado(s)
:
JORDAN TAMEIRAO FERREIRA, ANA CLAUDIA RIBEIRO DA COSTA

AGRAVADO: ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL e outros

Advogado(s)
:

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. ESPERA. MÍNIMO EXISTENCIAL. AMEAÇA.
NÃO CONSTATAÇÃO. DESCONTOS.
SUSPENSÃO OU
LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
DECISÃO
INDEFERITÓRIA
.
MANUTENÇÃO
.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – A antecipação da tutela provisória de urgência tem sido admitida no procedimento especial instituído pela Lei nº 14.871/2021, quando constatado que a espera pela realização da audiência de conciliação produz risco imediato ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial.

III – Não evidenciada a excepcionalidade que justifica a antecipação pretendida, além de ser necessária a obtenção de maiores esclarecimentos sobre a origem das dívidas e o seu possível enquadramento às exclusões previstas na lei, impositiva é a manutenção da decisão que negou a medida antecipatória.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8063783-72.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
CELSO HENRIQUE SERRA COSTA e como
Agravado
s
ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL e OUTRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA